Tribunal: TJSP
Processo: 1045424-59.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL NÃO PROPOSTA. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS MUNICIPAIS. APELOS E REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDOS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
São incompetentes as 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTAS ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE ADEQUAÇÃO DE EDIFICAÇÕES A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL NÃO PROPOSTA. INCOMPETÊNCIA DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS EM TRIBUTOS MUNICIPAIS. APELOS E REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDOS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO.
São incompetentes as 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público para apreciar a validade de atos administrativos relativos a multas não tributárias se inexiste execução fiscal em curso. Declinada a competência por uma das treze primeiras Câmaras da Seção, cabe suscitar conflito negativo perante a Colenda Turma Especial, nos moldes dos arts. 32 (inc. IV) e 200 do Regimento Interno.